Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706888-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NÁDIA LÚCIA DE QUEIROZ RECORRIDA: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO CONCEDIDO. SEM HONORÁRIOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, proferida nos autos da ação monitória, pronunciou a prescrição da pretensão monitória, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil estabelece, entre os efeitos da citação, a interrupção da prescrição. Contudo, de acordo com o artigo 240 do mesmo, a demora na sua realização não poderá prejudicar a parte interessada. 3. A Lei Processual veio a abraçar o entendimento já firmado na jurisprudência, conforme infere a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Recurso conhecido. Provimento concedido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Sem honorários. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, §§ 1o, 2o e 3o e 332, §1o, ambos do mesmo diploma legal, e 202, inciso I, do Código Civil, defendendo que houve mora/desídia da parte recorrida, fato incontroverso nos presentes autos como consignado no voto vencido, o que enseja a inaplicabilidade do enunciado 106 da Súmula do STJ à presente hipótese. Pugna, assim, para que seja declarada a prescrição dos títulos exigidos na ação monitória, na forma do enunciado 503 da Súmula do STJ. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 240, §§ 1o, 2o e 3o, 332, §1o, 489 e 1.022, todos do CPC, e 202, inciso I, do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030